Tribunal: STF
Processo: RE 103419
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-11-10
Data de publicação: 1988-11-10

Ementa:
OPÇÃO DEFINITIVA DE NACIONALIDADE.
         - TENDO EM VISTA QUE, DURANTE O JULGAMENTO DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, ENTROU EM VIGOR A NOVA CONSTITUIÇÃO, QUE, EM SEU
ARTIGO 12, I, "C", ADMITE A OPÇÃO DE NACIONALIDADE EM QUALQUER TEMPO
DEPOIS DE ALCANCADA A MAIORIDADE, FICOU PREJUDICADA A QUESTÃO DA
OCORRENCIA, OU NÃO, DA DECADENCIA DESSE DIREITO EM FACE DA EMENDA
CONSTITUCIONAL N. 1/69.
         RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE SE JULGA PREJUDICADO.